Tribunal: CARF
Processo: 13884.720916/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.720916/2019-41
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.631 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
R&D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TERCEIROS.
O artigo 124, inciso I, do CTN prevê a hipótese de responsabilidade tributária
de terceiros que, em princípio, não estão formalmente no polo passivo da
relação tributária, pelo fato de serem contribuintes, mas pelo de possuir
elementos materiais suficientes para responder, igualmente, pelo crédito
tributário constituído, o chamado interesse comum.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, também por unanimidade, em negar-lhe provimento. O Conselheiro Carlos Henrique
de Oliveira acompanhou o relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecília Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Responsável Solidário R&D
Empreendimentos Imobiliários LTDA de ITALTAC – Tecnologia na área de cobranças LTDA
(e-fls. 8587 a 8598), em 25 de fevereiro de 2019, em face do Acórdão no 1402-002.747 (e-fls.
8128 a 8167) de 19 de setembro de 2017, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.720916/2019-41
Fl. 8664
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.631 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.720916/2019-41

Seção de Julgamento do CARF, que por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso
de ofício e aos recursos voluntários.
A ementa do acórdão recorrido ficou assim redigida:

previsto no artigo 150, §4o
regra a

previsto no artigo 173, do CTN.

prova

A. LEGITIMIDADE
A Lei Complementar

indisp

IRPJ
Ano-

COMPROVADA. NECESSIDADE DE DOCUMENTA

comprovados pelo contribuinte por i
notadamente quando regularmente intimado diversas vezes para esclarecer a
origem de tais valores.

A responsabilidade

, mas d
gerador.
Fl. 8665
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.631 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.720916/2019-41

ministradores, correta a responsabi
principalmente quando caracterizado e comprovado o dolo em suas condutas.

i 9.430/96 e do art. 61, da Lei 8.981/95,
diante de o

"garimpar" o que foi confundido/misturado pelas partes e a efetiva pre

in totum do art. 42 da
Lei 9.430/96 e do art. 61, da Lei 8.981/95, uma vez qu

ATENDIMENTO. AGRAVAMENTO.
Cabe o agravamento da

ulta quando constatado e comprovado

AUTOS REFLEXOS: PIS, COFINS e CSLL
-se aos demais tributos, no que
couber.
Diante de tal decisão o Responsável Solidário ingressou com Embargos de
Declaração (e-fls. 8431 a 8436) em 5 de março de 2018.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Embargos de
Declaração (e-fls. 8541 a 8544), de 18 de janeiro de 2019, a Presidente da 2a Turma Ordinária da
4a Câmara da 1aSeção do CARF rejeitou os embargos.
Em Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 8648 a
8650), de 15 de outubro de 2019, a Presidente da 4a Câmara da 1a Seção do CARF deu
seguimento ao recurso interposto para a rediscussão da matéria concernente a responsabilidade
solidária (art. 124, I, do CTN).
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 8652 a 8660) em 21 de
outubro de 2019. Pugna pelo não conhecimento, caso assim não se entenda, que seja negado
provimento ao recurso interposto pelo Responsável Solidário.
É o relatório.
Fl. 8666
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.631 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.720916/2019-41

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Responsável Solidário é tempestivo e atende
aos demais requisitos legais para admissibilidade, conforme dispõe o art. 67, Anexo II do
RICARF.
Com a devida vênia, entende-se que não procede o alegado pela Fazenda
Nacional, em Contrarrazões, de que o recurso não deva ser conhecido por tratar apenas de
matéria fática e probatória. No cotejo entre o acórdão recorrido e o acórdão indicado como
paradigma (Acórdão no 2301-004.163), verifica-se que há mérito a ser discutido acerca da
aplicação do art. 124, I do Código Tributário Nacional.
Assim estabelece o Código Tributário Nacional acerca da sujeição passiva de
terceiros:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; (...).
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem.
O Responsável Solidário sustenta em seu recurso, em síntese, da impossibilidade
de imputar-lhe sujeição passiva solidária com o intuito do pagamento dos tributos lançados e
exigidos da pessoa jurídica autuada, ITALTAC – Tecnologia na Área de Cobranças LTDA –
EPP, nos termos dos artigos 124, I, pois entende que :
d. m. v.
a DRJ e o TVF, sem
proferir

Recorrente e a autuada principal, o que poderia e deveria influenciar no
julgamento da lide.
Com a devida vênia, entende-se de forma diversa.
No presente feito conforme demonstrado nos autos, mais especificamente, no
Termo de Verificação Fiscal, o recorrente R&D Empreendimentos Imobiliários LTDA tinha
interesse comum na situação ensejadora dos fatos geradores da obrigação principal.
Cita-se trechos da decisão proferida pela 2a Turma da DRJ/CTA, Acórdão 06-
54.060, de relatoria de Eva Maria Los, que bem pontua a questão fática e a legislação de
regência, e em face dos princípios da economia e celeridade processual, servem como razões
para decidir (e-fls. 7697 e seguintes):
6 Análise das impugnações da Mar Jull e da R&D.
Fl. 8667
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.631 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.720916/2019-41

autos,

foram alvo.

-

324. Responsabilizada com base no art. 124, I do CTN;

LTDA
325. Responsabilizada com base no art. 124, I do CTN;

-

Jardins Ltda, conform

-

solidariedade passiva.

328. A Mar Jull e a R&D foram ambas

-
7.402/7.500.

Fl. 8668
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.631 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.720916/2019-41

em cujo nome estavam registrados

1659/1663/1667/1669/1697/1701/1715). A Mar Jull foi intimada a
justificar os valores recebi

juntament

coincidentemente o ano fiscalizado, quando os valores atras

- Aluguel, que registra apenas
pagamentos dos al

-

- ano de 2010",
colunas "data" e "valor recebido".
b.

c.

d.

185/2012/PFE-ANS/PGF/AGU de 23 de

prop

e.

–

Santos.
Fl. 8669
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.631 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.720916/2019-41

f. -

g.

h.
cerca de R$350.000,00 em 2012 e menos de R$20.000,00 em 2013,

Mar Jull em maio e junho de 2012 pelo valor total de R$ 2.450.0

localizados outros bens em seu nome.
330. A Mar Ju

pela Italtac, com recursos de receit

patr
331.

332.

fato, informal, pois a Mar Jull, sucedida pela R&

sucessora daquela.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Responsável Solidário R&D Empreendimentos Imobiliários LTDA, e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen
Fl. 8670
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.631 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.720916/2019-41

Fl. 8671
DF CARF MF
Original